Tribunal: TJDFT
Processo: 0728081-82.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0728081-82.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILENE GROSSI MORATO CARNEIRO, MARIA VITÓRIA GROSSI MORATO CARNEIRO, MARIA CECÍLIA GROSSI MORATO CARNEIRO REPRESENTANTE: MILENE GROSSI MORATO CARNEIRO AGRAVADO: ELDER SANTOS CARNEIRO D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, Milene Grossi Morato e outros pretendem a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do processo reivindicatório, indeferiu o pedido de denunciação da lide formulado pelas rés ora agravantes em sede reconvencional. As agravantes asseveram que, diversamente do consignado pelo douto Magistrado singular, é possível a denunciação da lide pretendida. Para tanto, informam que o ora agravado ingressou com a presente demanda, requerendo a posse do imóvel em discussão, por ser o atual proprietário, ante a doação feita por seu irmão, Sr. Eltom Santos Carneiro, em 21.01.2019, conforme escritura pública anexada aos autos. Asseveram que o bem vem sendo por elas ocupado de forma mansa e pacífica desde 2013, sem qualquer pagamento de aluguel por parte delas ou do recorrido. Esclarecem que o recorrido é ex-cônjuge da primeira agravante e pai das menores. Sustentam o direito de propriedade advindo da usucapião e defendem a manutenção da posse até o trânsito em julgado do feito, em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Invocam os arts. 125, inciso II, do CPC, e 1.210, 1.219, 1.228, e 1.240, todos do CC, colacionando jurisprudência que entendem favorável à sua tese. Concluem que, desse modo, há interesse de defender o direito à aquisição da propriedade em detrimento à propriedade de pretenso denunciado, pugnando pela reforma do decisum, com a imediata antecipação da tutela recursal, para que seja denunciado à lide o Sr. Eltom Santos Carneiro. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, é dizer que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. No que diz respeito ao primeiro requisito apontado acima, cabe afirmar que, à primeira análise, e com a devida vênia às agravantes, não se vislumbra a probabilidade de êxito do presente recurso. Isso porque, como se sabe, é cabível a denunciação da lide àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo, a teor do art. 125, inciso II, do CPC. E, in casu, da análise da documentação trazida aos autos, as rés ora recorrentes exercem mera detenção do imóvel em discussão, como elas próprias afirmaram em sua peça recursal, ou seja, a sua posse era precária. Portanto, ao que tudo indica, não restou evidenciado qualquer vínculo contratual entre elas e o pretenso denunciado ou disposição de lei a ensejar possível direito regressivo. Logo, não configurada a hipótese legal suscitada, tudo está a indicar que não há que se falar em denunciação à lide do antigo proprietário do imóvel. Em continuação a esse raciocínio, não há como ver configurado o periculum in mora, sobretudo e especialmente à míngua da exposição de dados objetivos a esse respeito, até porque eventual direito de regresso poderá ser exercido em ação autônoma, se for o caso (art. 125, § 1o, do CPC). Essas ponderações culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchidos os pressupostos legais necessários à antecipação da pretensão recursal. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Oportunamente, sigam à apreciação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, 20 de janeiro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator